Tribunal: TJES
Processo: 0030886-82.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030886-82.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELLY VALERIO DO NASCIMENTO e outros

APELADO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
DANO MORAL
–
REPORTAGEM
–

MENOR ASSASSINADO
–
VINCULAÇÃO DO OCORRIDO E DO MENOR COM A “GUERRA DO TRÁFICO” – EXPOSIÇÃO DO CORPO SEM VIDA – ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR – VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO INTEGRAL GARANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
RETRATAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

caracterização
do

dano moral
reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, entre outros
.

2.

A
s
matéria
s
jornalística
s
,
além de
divulgar
foto do corpo d
o adolescente

no chão
perto do táxi onde estavam os jovens quando foram assassinados, expõe vinculação do assassinato - ainda que
tal liame tenha sido
efetuad
o
pela Polícia - ao
ato infracional análogo ao
crime de

tráfico de drogas,
salientando, ainda, que o menor possuía passage
m
pretérita pela polícia
e que era “conhecido do tráfico na região”
.

3.

T
em-se de forma clara que a fotografia
estampando o corpo
s
em vida do menor
e a matéria jornalística
que o associa
à “guerra do tráfico”
(termo, inclusive, utilizado em uma das reportagens)

transgride a necessária preservação da imagem e intimidade dos menores, em flagrante violação, ainda, ao comando constitucional de proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fundamentais (art. 227, §4º da Constituição Federal e art. 4º do ECA).

4.

A
configuração de ato ilícito se impõe ainda que não houvesse sido efetuada qualquer vinculação do menor ao ato infracional, uma vez que sua imagem não poderia ser divulgada da maneira como feita, ante a especial proteção que lhe é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente

5.

O direito à
retratação,
vinculado ao esclarecimento da verdade, possui previsão na Constituição da República e na legislação civil vigente, notadamente considerando-se a obrigação de reparação do dano na medida de sua extensão (art. 927 do CC).

6.

N
ão há que se falar em inobservância da Lei nº 13.188/2015, pois inexiste no referido regramento ou em outro qualquer a imposição de que a retratação deva ser sempre voluntária.
O próprio diploma normativo, aliás, determinou em seu art. 13 o acréscimo do parágrafo único ao art. 143 do Código Penal, para prever, em hipóteses de calúnia ou difamação, que a retratação se dará, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa, a denotar que a imposição à retratação é guarnecida por nossa ordem jurídica
, pelo que deve ser rejeitado o argumento.

7
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA.

interpôs recurso de apelação cível
em razão
da sentença de fls.
329
/
332
, proferida
pelo
d. Juízo
da
1
ª Vara Cível de Vila Velha,
Comarca da Capital
,
nos autos da ação
indenizatória
promovida

por

GABRIELLY VALERIO DO NASCIMENTO e IVANA MARIA VALERIO
,
que julgou
procedente o pedido autoral
para condenar a ré ao pagamento de dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais
)
à autora genitora de Matheus Valerio do Nascimento e em R$5.000,00 (cinco mil reais) à autora irmã do menor falecido, com correção monetária e juros a partir do arbitramento, além de proceder à retratação da matéria jornalística objeto da presente demanda quanto aos excessos
na
publicação (identificação do nome completo do menor, bem como falta de zelo em informar que o assassinato se ocasionou por envolvimento com tráfico de drogas sem a devida comprovação)
.

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de fls.337/357, o apelante pleiteia a reforma da sentença sob a alegação de que
(
i
)
não houve violação do art. 143 do ECRIAD, isto é, não houve ato ilícito praticado pela apelante a fim de justificar a condenação em danos morais e retratação, pois não divulgou dados de um adolescente autor de ato infracional e sim de adolescente vítima de um crime, não havendo que se falar, assim, em ato ilícito cometido pela apelante;
(ii)
não houve qualquer juízo de valor, ou seja, em momento algum imputou-se ao adolescente a prática de qualquer conduta infracional, bem como não divulgou qualquer tipo de ato ou documento judicial, policial ou

administrativo;
(iii)
mesmo se a apelante tivesse imputado ao adolescente a prática de algum ato infracional também não seria possível aplicar a condenação ao pagamento de danos morais às apeladas, uma vez que o dispositivo mencionado não se refere a imputação feita diretamente pelo meio de comunicação, pois a norma veda a divulgação de ato ou documento judicial, policial ou administrativo que atribua ao menor tal infração;
(iv)
no caso em tela inexistiu conduta culposa ou dolosa, porque a conduta de narrar os fatos não é culposa, nem dolosa, não houve dano ao patrimônio jurídico do "de cujus" e muito menos ainda ao das demandantes, e via de consequência, não ha nexo causal;
(v)
o julgado deixou de observar o procedimento de rito especial previsto na Lei nº 13.188/2015, a qual disciplina sobre o direito de resposta, visto que a retratação diz respeito a uma conduta espontânea do meio de comunicação.

Requer, assim, a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral indenizatória, bem como a de retratação.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Como é cediço, a caracterização do
dano moral
reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, entre outros.

Acerca do tema, imprescindível trazer à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil.
São Paulo: Atlas,
2014, pág. 111).

Na sentença recorrida, o d. Magistrado consignou que:

Em análise dos autos, é possível observar que, de fato, a notícia divulgada (fls. 43/44 e 132/133) descreve sucintamente o que foi informado em Boletim de Ocorrência Policial (fls. 134/147), bem como nas declarações prestadas pelas vítimas sobreviventes que constam no referido Boletim.

Todavia, nas notícias divulgadas pela ré constata-se a divulgação do nome completo da vítima, sua idade e a declaração das vítimas sobreviventes no qual informam que acreditam que o crime ocorreu por conta de envolvimento com “guerra de tráfico”.

Apesar de a notícia divulgar que “segundo a polícia, o crime pode ter ligação com tráfico de drogas no bairro, uma vez que três dos jovens já tinham passagem pela polícia ou registro de alguma confusão dentro de baile funk”, importa ressaltar que para este juízo tal exposição noticiosa, mesmo que retirado de declaração em Boletim de Ocorrência, associa o menor a supostos atos infracionais que não foram comprovados nas motivações que implicaram em seu óbito.

Nesse sentido, compreendo que houve, indubitavelmente, excessos quanto à divulgação veiculada do menor, mesmo que se tratasse de uma vítima na presente ocorrência, entendo que a forma como o fato foi divulgado o trouxe ao leitor o entendimento de que o menor estaria envolvido em práticas delituosas sem a devida comprovação de tal envolvimento, tipificando a divulgação vedada no art. 143 do ECA.

(...
)

No caso em questão, uma vez compreendida a mácula à honra do menor falecido diante da forma em que a reportagem foi divulgada, observo que a menção excessiva do que foi informado no Boletim de Ocorrência trouxe aos familiares, além da dor da perda de seu irmão/filho, o constrangimento da alusão do envolvimento criminoso do menor que potencialmente teria motivado o assassinato, sendo devida a indenização por danos morais.

Em outras palavras, entendo que a falta de cautela jornalística ao veicular o óbito do menor de idade e um suposto envolvimento delituoso não comprovado e declarado pelas vítimas sobreviventes que se encontravam com o menor no momento do fato gerou angústia e sofrimento aos seus familiares, fazendo as autoras jus à indenização por danos morais.

N
a hipótese dos autos,
é de se notar que a
s
matéria
s
jornalística
s
,
além de
divulgar
em
foto do corpo d
o adolescente
Mateus Valério do Nascimento
no chão
perto do táxi onde estavam os jovens quando foram assassinados (fl. 87), expõe vinculação do assassinato - ainda que
tal liame tenha sido
efetuad
o
pela Polícia - ao
ato infracional análogo ao
crime de

tráfico de drogas,
salientando, ainda, que o menor possuía passage
m
pretérita pela polícia
e que era “conhecido do tráfico na região”
.

Assim, tem-se de forma clara que a fotografia estampando o corpo sem vida do menor e a matéria jornalística que o associa à “guerra do tráfico” (termo, inclusive, utilizado em uma das reportagens) transgride a necessária preservação da imagem e intimidade dos menores, em flagrante violação, ainda, ao comando constitucional de proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fundamentais (art. 227, §4º da Constituição Federal e art. 4º do ECA).

Não obstante o caráter informativo das reportagens jornalísticas e seu inquestionável interesse público, ficou evidenciado o abuso no direito de informar, uma vez que o conteúdo veiculado maculou a honra do menor e de sua família, expondo as apeladas a situação vexatória e constrangedora.

No exato sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.
FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. Tratando-se de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro ( REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2.
Caracterização automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de ato infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e adolescente
, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. (...) Apelação Cível nº 0014513-59.2016.8.16.0173 fls. 7 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (STJ – AgRg no REsp 1354696/PR; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; D.J. 23.10.2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MATÉRIA DIVULGADA PELA EMPRESA RÉ COM A CITAÇÃO DO NOME COMPLETO DO ADOLESCENTE MORTO, ASSOCIANDO-O À PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. PRELIMINARES AVENTADAS PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES. 1.1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O APELO E A DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR AFASTADA. 1.2. TESE DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO PODER ECONÔMICO DA RÉ/APELADA QUE SERVIRAM, TÃO SOMENTE, PARA EMBASAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM CASO DE PROVIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA.2. RECURSO DE APELAÇÃO2.1. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO ANTERIORMENTE, NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 1.060/50. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.2.2. DANOS MORAIS POR RICOCHETE. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO DA RÉ QUE CITA O NOME COMPLETO DO ADOLESCENTE MORTO, FAMILIAR DAS AUTORAS, IMPUTANDO-LHE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CRIME GRAVE.
DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SOFRIMENTO DA PERDA DO FAMILIAR, MORTO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA, AGRAVADO EM RAZÃO DA EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO SEU NOME NA INTERNET, COM A ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DIVERSAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS. MONTANTE FIXADO EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA A GENITORA DO FALECIDO E R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS DEMAIS AUTORAS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. IMPORTÂNCIA QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, E DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULAS Nº 54 E Nº 362, DO STJ). 2.3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.3. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0013939-02.2017.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 21.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00139390220178160173 PR 0013939-02.2017.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 21/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020)

Necessário frisar que a configuração de ato ilícito se impõe ainda que não houvesse sido efetuada qualquer vinculação do menor ao ato infracional, uma vez que sua imagem não poderia ser divulgada da maneira como feita, ante a especial proteção que lhe é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira-se:

Recurso de Apelação Cível nº 0003235-58.2017.8.11.0046 – Comodoro.

RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALISTICA – PUBLICAÇÃO DE IMAGEM DA VÍTIMA MENOR DE IDADE FERIDA, AGONIZANDO – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – RECURSO DA RÉ E APELO ADESIVO DESPROVIDOS.

O direito fundamental de liberdade de informação deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar, ou quando expõe indevidamente o individuo, infringindo direitos personalíssimos

As imagens da vitima na cena do crime ferida, agonizando, sem o devido sombreamento configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade da vitima e de seus familiares.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada, evidenciados in casu.

Recurso da ré e apelo adesivo, desprovidos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003235-58.2017.8.11.0046, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5345417-37.2017.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE : LEDA SIMONE MENEZES SANTOS APELADA : REDE GOIÂNIA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLISÃO DE VALORES FUNDAMENTAIS. DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À IMAGEM E ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA MORTA SEM AUTORIZAÇÃO. MENOR DE IDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSIVIDADE. OFENSA À IMAGEM DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE INTIMIDADE, HONRA SUBJETIVA E VIDA PRIVADA DA AUTORA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 30.000,00). SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade civil decorrente de abusos praticados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais - a liberdade de imprensa e direito de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). 2. A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, todavia, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de imagens não autorizadas e com exposição indevida e sensacionalista. 3.
A exposição da imagem de pessoa morta e ensanguentada em matéria jornalística acarreta abuso do direito de informação e violação ao direito de imagem do morto, mormente em se tratando de menor de idade. 4. Na espécie, a imagem da vítima foi exibida de forma exagerada e desnecessária, impondo à autora, mãe da vítima, profundo sentimento de irresignação. 5. Verificada a prática de ato ilícito, os danos sofridos pela vítima (in re ipsa), e o nexo de causalidade unindo conduta e resultado, resta caracterizado o dever de indenizar.
6. Tem-se por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que se afigura condizente com a situação concreta. 7. Provido o recurso, os ônus sucumbenciais devem ser arcados, na sua integralidade, pela parte vencida, fixada a verba honorária advocatícia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO 53454173720178090051, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Por fim, de igual maneira não merece acolhida a alegada inobservância da
Lei nº 13.188/2015
quanto ao direito de retratação, que no entender da apelante ocorreria apenas

como uma
conduta espontânea do meio de comunicação
.

O direito à retratação, vinculado ao esclarecimento da verdade, possui previsão na Constituição da República e na legislação civil vigente, notadamente considerando-se a obrigação de reparação do dano na medida de sua extensão (art. 927 do CC). Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellize
1
:

Note-se que um ato reprovável não pode ficar sem a sanção correspondente e proporcional, porquanto a reparação do dano visa ao restabelecimento da situação moral anterior e à colocação da vítima em paz das aflições causadas a suas pretensões legítimas, concedendo ao ofendido um meio adequado para fazer desaparecer ou, ao menos, neutralizar seus efeitos negativos.

Assim, imperativo o reconhecimento da subsistência do direito de retratação fundamentado na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC), mesmo após o julgamento da ADPF n. 130/DF, preservando-se a finalidade e a efetividade da responsabilidade civil (...)

O direito de resposta ou retificação, por sua vez, é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal (art. 5º, V), por meio da qual a pessoa ofendida em matéria divulgada por veículo de comunicação social poderá, de forma gratuita, refutar ou corrigir a afirmação que foi feita no mesmo horário, modo e duração da ofensa praticada.

O direito de resposta é, em resumo, o direito de retrucar, reagir a uma ofensa veiculada por um meio de comunicação, enquanto que a retratação consiste, basicamente, em desdizer o que se disse, desmentir declaração que havia dado antes.

Assim, distintamente do alegado pela parte apelante, não há que se falar em inobservância da Lei nº 13.188/2015, cujos dispositivos versam sobre o direito de resposta/retificação, pois inexiste imposição de que a retratação deva ser sempre voluntária. O próprio diploma normativo, aliás, determinou em seu art. 13 o acréscimo do parágrafo único ao art. 143 do Código Penal, para prever, em hipóteses de calúnia ou difamação, que a retratação se dará, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa, a denotar que a imposição à retratação é guarnecida por nossa ordem jurídica, pelo que deve ser rejeitado o argumento.

Desse modo, tendo em vista que restou devidamente comprovado o ato ilícito cometido pela apelante de divulgação de imagem e vinculação de adolescente ao tráfico de drogas, a sentença recorrida deve ser mantida na sua integralidade.

P
elo
exposto
,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantend
o
incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85,

§ 11
do CPC/2015
2
,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação.

É como voto.

1
(STJ - REsp: 1771866 DF 2017/0118809-2, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

2
-
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o

a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o

para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.